Tribunal: TJDFT
Processo: 0753746-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753746-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ESTETICA TAGUATINGA NORTE LTDA AGRAVADO: JULIA MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CLÍNICA DE ESTÉTICA TAGUATINGA NORTE LTDA contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que determinou a expedição de ofício à Junta Comercial para obter documentos de registro de empresas que não são partes nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700709-74.2018.8.07.0007, promovido contra a agravante por JULIA MARQUES DA SILVA, a fim de verificar eventual relação entre elas e a empresa executada. A agravante afirma que a exequente busca incluir de forma arbitrária diversas empresas no polo passivo do feito, ao argumento de que fazem parte do mesmo grupo econômico. Para conseguir comprovar a existência do grupo, a exequente solicitou ao Juízo a expedição de ofício à Junta Comercial para obter os dados societários dessas empresas, requerimento indeferido pelo Juízo. No entanto, sem qualquer justificativa, o Juízo reconsiderou a decisão de indeferimento apenas três meses depois e determinou à Junta Comercial o fornecimento dos dados das empresas. A agravante alega que a determinação viola a legalidade, a economia processual e a razoabilidade, além de transferir indevidamente ao erário público um encargo que é da parte exequente. Requer o deferimento do efeito suspensivo para que a determinação do Juízo não seja cumprida pela Junta Comercial até o julgamento do agravo de instrumento e o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 67375287. Intimada a se manifestar sobre o caráter protelatório do recurso, a parte agravante apresentou manifestação no ID 68035283. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 216046812 dos autos de origem): Expeça-se ofício à Junta Comercial do Distrito Federal (JUCIS-DF) para que sejam fornecidos os documentos de registro das seguintes empresas, a fim de que se verifique a relação societária entre elas e a executada, bem como eventuais vínculos patrimoniais: 1. Studio Carioca (CNPJ 14.425.667/0001-40) 2. Clínica Popular Carioca CNPJ 04.217.975/0001-27; 3. Clínica Mais Vida (21.714.848/0001-52); 4. Clínica de Estética Ana Lídia (17.214.616/0001-68); 5. Clínica de Estética Vital Brasília (09.388.225/0001-31); 6. Medical Clínica Taguatinga Ltda (12.130.275/0001-29); 7. Clínica de Estética Doutor Crispin Ltda (21.732.810/0001-02); 8. Clínica de Estética Vitoria Medical Center (10.509.414/0001-02); 9. Clínica de Estética Corpo Belo (07.378.246/0001-40); 10. Clínica Medical Brasília Ltda (20.712.503/0001-05); 11. Clínica de Estética Águas Claras Ltda (11.457.665/0001-45); 12. FitMed (Atenas Clínica Médica Ltda) (33.813.988/0001-67). Prazo de 30 (trinta) dias. Vindo a informação, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão dos autos, nos termos do art. 921, do CPC. Os requisitos para deferimento do efeito suspensivo não estão presentes. Por meio da petição de ID 198449155 dos autos de origem a agravada requereu ao Juízo a expedição de ofício à Junta Comercial para a obtenção de certidões, ressaltando ter deferida em seu favor a gratuidade de justiça e que o custo em caso de solicitação direta seria de mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O requerimento foi indeferido da seguinte forma (ID 199255459 dos autos de origem): Em relação aos pedidos de id. 198449155: 1) indefiro o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do DF, uma vez que tal diligência pode ser realizada pela parte exequente, não sendo incumbência do juízo; 2) indefiro, por ora, o pedido de reconhecimento de grupo econômico, pois ainda não há evidências nos autos; 3) indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que este deve ser distribuído em autos apartados; 4) por conseguinte, por ora, indefiro o pedido de inclusão de Thiago Araujo Oliveira no polo passivo da demanda. Intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, do CPC. Após, a exequente/agravada opôs embargos de declaração (ID 199977644) e neles alegou omissão em relação à impossibilidade de ela arcar com os custos para obter as certidões da Junta Comercial. Os embargos de declaração foram rejeitados de forma genérica (ID 202272161), sem qualquer apontamento concreto sobre a impossibilidade de a exequente arcar com as custas. Na sequência, a exequente formulou requerimento para que seja reconhecida a existência de grupo econômico e informou que houve tal reconhecimento em outro processo. Para analisar o requerimento, o Juízo determinou a intimação da exequente para individualizar as empresas, conforme decisão de ID 209316426 dos autos de origem: Para análise do pedido de ID. 204980024, intimo a parte exequente: a) em relação ao pedido de penhora de faturamento, a informar e comprovar que a pessoa Jurídica executada ainda está em funcionamento e faturando; b) em relação ao pedido de reconhecimento de grupo econômico, a esclarecer e individualizar quais empresas entende que compõe o mesmo grupo econômico que a executada, tendo em vista a juntada de diversas consultas cadastrais no ID's. 204980038. Prazo de 10 (dez) dias. Em atendimento à determinação, a exequente se manifestou no ID 211160626 dos autos de origem, indicou as pessoas jurídicas que entende fazer parte do grupo econômico e ressaltou que não dispõe de recursos para obter as certidões da Junta Comercial. Depois, apresentou esclarecimentos sobre manobras que a empresa executada utiliza para ocultação de patrimônio e reiterou o requerimento para reconhecimento de grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica e expedição de ofício para a Junta Comercial (IDs 213638759 e 215407332 dos autos de origem). Antes de analisar o requerimento de reconhecimento de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo determinou a expedição de ofício à Junta Comercial para obtenção de documentos de registro de doze empresas, a fim de verificar a relação societária entre elas e a executada, ora agravante. É contra essa decisão que a agravante se insurge, alegando que não foram apresentados quaisquer elementos adicionais que justificassem a reconsideração da decisão anterior que havia indeferido o requerimento. A mera transcrição do que ocorreu nos autos de origem deixa claro que a expedição de ofícios foi determinada pelo Juízo após a exequente detalhar as manobras da empresa executada para ocultação de patrimônio, condição suficiente para que o Juízo reconsidere o indeferimento anterior. Além disso, a exequente teve deferida em seu favor a gratuidade de justiça, circunstância que autoriza a expedição dos ofícios em razão de a exequente não conseguir pagar diretamente as custas. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO - ERIDFT. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DA PARTE DEVEDORA. POSSIBILIDADE. CREDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) está aberto a qualquer interessado, cumprindo ao credor, a princípio, mediante o pagamento dos correspondentes emolumentos, diligenciar junto aos Cartórios para obtenção das informações sobre imóveis em nome dos devedores. 2. Todavia, o acesso judicial ao Sistema eRIDFT, sem custos, deve ser franqueado aos beneficiários da gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Na hipótese, não obstante a diligência administrativa possa ser realizada pela própria parte credora, sem a necessidade de intervenção do judiciário, a requerente é beneficiária da gratuidade de justiça, e a consulta pretendida condicionada ao pagamento de emolumentos pelos interessados, justificando-se o seu deferimento, em homenagem ao princípio da cooperação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1932116, 07332524420248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2024, publicado no DJE: 18/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não há na decisão qualquer medida contra a empresa executada, ora agravante. A mera expedição de ofícios para obtenção de dados de empresas que, ao menos até agora, têm personalidade jurídica própria não tem a capacidade de lhe trazer qualquer prejuízo. De acordo com o art. 297 do Código de Processo Civil, o "juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória". O dispositivo retrata o chamado poder geral de cautela do Juízo, que pode determinar medidas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, ainda que ela seja provisória. No caso dos autos de origem, com mais razão o dispositivo se aplica, pois a tutela é definitiva. Ao determinar a expedição de ofícios à Junta Comercial para a obtenção de dados das empresas indicadas pela exequente como parte de grupo econômico, o Juízo apenas exerceu seu papel de efetivador da tutela jurisdicional e, atendendo ao princípio da cooperação e da realização da execução no interesse do credor (arts. 6o e 797 do Código de Processo Civil), determinou à Junta o fornecimento de documentos que a exequente não conseguiria obter por conta própria porque sua obtenção por particulares depende de pagamento. A agravante afirma que a determinação para que a Junta Comercial forneça os dados das empresas transfere indevidamente o ônus da exequente ao erário público e que a revisão da decisão "sem justificativa plausível" viola a legalidade, a economia processual e a razoabilidade. Em relação à primeira alegação, aponto que a defesa do erário público cabe primeiramente à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e não à parte executada, e que a circunstância de a exequente ser beneficiária da gratuidade de justiça autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a obtenção direta dos documentos que dependeria de pagamento prévio caso a solicitação fosse feita diretamente pela parte. Já quanto à afirmação de que a determinação foi feita sem justificativa plausível, violando a legalidade e a razoabilidade, houve esclarecimentos concretos feitos pela exequente antes da determinação do Juízo, com explicação sobre a alegação de existência de grupo econômico, situação que permite a reconsideração da decisão. Além disso, não cabe à parte executada o papel fictício de custos legis (fiscal da lei), que é exercido em primeiro lugar pelo Ministério Público. A empresa executada busca assim usurpar os papéis da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e do Ministério Público para justificar a interposição deste recurso e deixar de exercer o seu, que é simplesmente pagar o que deve à exequente. O presente recurso se fundamenta em argumentos genéricos de defesa da ordem jurídica que não se sustentam com a mera leitura dos autos de origem e não houve a indicação de qualquer prejuízo concreto sofrido pela executada com a expedição de ofícios para a obtenção de dados societários de empresas cuja personalidade jurídica até agora não se confunde com a dela. Esse panorama demonstra o nítido caráter protelatório deste recurso, já que a mera expedição de ofício em nada atinge o patrimônio da parte executada e está devidamente justificada pelos esclarecimentos prestados pela parte exequente, que é beneficiária da gratuidade de justiça. A conduta da agravante, portanto, configura a litigância de má-fé estampada no art. 80, VII, do Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme art. 81 do Código de Processo Civil, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2025 12:00:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador